Tribunal: STF
Processo: HC 247092
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 943.097/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar os réus como incursos também no art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal, perfazendo as penas o total de […] 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Doc. 4).



    Colhe-se do voto condutor: 



    Narra a exordial que, no período de 13 de dezembro de 2011 a 02 de fevereiro de 2012, na Rua Frei Liberato de Gries, n° 548, Jardim Arpoador, Daniel Ferrarezi, Marcelo de Freitas Amaral, José Augusto de Oliveira e Maxwell Borba Garcia, previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram para eles, mediante abuso de confiança e fraude, a quantia de R$ 277.005,20 (duzentos e setenta e sete mil, cinco reais e vinte centavos), pertencentes à empresa “Glenmark Farmacêutica Ltda” (fls. 1/3-D). 



    […]



    Respeitado o entendimento da MM. Juíza de primeiro grau, o crime de associação criminosa igualmente restou demonstrado, merecendo acolhimento a pretensão recursal do Ministério Público neste tópico. 



    O panorama fático, em que os réus mantinham funções muito bem delineadas, bem como engendrado modus operandi, evidencia a existência de duradoura atuação em conjunto dos acusados, voltada à perpetração de crimes de furto mediante fraude e abuso de confiança contra a empresa vítima, sendo certo que, nesse contexto, cometeram as subtrações objeto destes autos. 



    Note-se, que a forma sistemática como os réus atuavam (vide item 5), denota organização própria daqueles que já possuem estabilidade e permanência no vínculo associativo, não se confundindo com mera coautoria ocasional. 



    […]



    Buscando a revisão da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 36/50), observa-se que o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, concluiu que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada no expressivo prejuízo de R$ 277.005,20 causado à vítima, justificando o aumento nos termos do art. 59 do Código Penal.



    […]



     Além disso, o acréscimo de 2/3 pela continuidade delitiva foi corretamente aplicado, considerando a habitualidade criminosa e a extensão dos danos causados pelas repetidas infrações. O Tribunal afastou a tese de crime único, reconhecendo a continuidade delitiva, pois os furtos foram cometidos em momentos distintos, ainda que sob as mesmas circunstâncias, caracterizando uma série de crimes ligados entre si. 



    Destarte, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar a esse ponto, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus.



    […] 



    Nesta ação, a defesa sustenta, novamente, ilegalidades na dosimetria. Destaca que: (a) de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal, excluindo-se a exasperação inerente ao tipo penal ilegalmente fixada em metade da pena-base, o que também demonstra a desproporcionalidade da medida; e (b) o acréscimo de 2/3 pela continuidade delitiva se encontra em flagrante violação da jurisprudência desta Corte. Assim, requer a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente